Tribunal: CARF
Processo: 10983.903258/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903258/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.751 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
CLEMAR ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de
despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em
sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903258/2014-19
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903258/2014-19

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-
010.876, proferido pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DRF de Florianópolis- SC emitiu o Despacho Decisório no. 090611618 no dia
04 de setembro de 2014, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 7/13):
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 98.623,98.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/09/2014.
PRINCIPAL- R$ 100.389,35 MULTA- R$ 20.077,87 JUROS- R$ 5.350,75”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que enviou em 20/02/14 a DCTF Mensal 2.5 relativo ao
mês de dezembro de 2013, sendo informado no código da receita 0561-07- IRRF- Rendimentos
do Trabalho Assalariado o valor do débito apurado de R$ 375.894,48.
Asseverou que foi duplicado na referida DCTF o valor do débito referente ao 13o
salário e que foi lançado com a folha de dezembro de 2013 o valor de R$ 193.947,06 e em
separado o importe de R$ 98.623,98.
Destacou que foi recolhido um DARF em separado de IRRF no importe de R$
98.623,98, no momento em que foi percebido o equívoco de lançamento e que foi confeccionado
um PER/DCOMP para utilização do crédito relativo ao pagamento a maior.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903258/2014-19

Informou que foi realizada a retificação da DCTF em 24/09/2014, em virtude do
atraso do recolhimento de algumas guias DARF com o código 0561-07 e que o valor correto do
débito era de R$ 277.270,50.
Pleiteou que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade; que seja revisado o
despacho de indeferimento da compensação e que seja autorizada a compensação dos débitos
relativos a Per/Dcomp no 32567.86272.310314.1.3.04-8715.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-010.876- DRJ/06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 81/88).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 96/106):
“CLEMAR ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a
Rua Vereador, Osvaldo Bittencourt, 276, Carianos, Florianópolis- SC, inscrita no CNPJ
sob no 83.932.418/0001-64, neste ato representada por Avit Inteligência Contábil Ltda.,
CNPJ 82.511.031/0001-71, sua procuradora no Ecac, vem apresentar junto ao processo
10983903258/2014-19, mui respeitosamente:
RECURSO VOLUNTARIO
Tendo sido intimada em 22/03/2022 da decisão referente a manifestação de
inconformidade protocolada em 30/09/2014, referente a despacho decisório n. 090611618
de 04/09/2014, na qual foi decidido que:
Considerando o exposto e ainda que a manifestação de inconformidade não traz
demonstração, comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito declarado no
PERDCOMP, para que se possa certificar a sua correção, voto pela improcedência da
manifestação de inconformidade, pelo não reconhecimento do direito creditório e pela
não homologação da compensação pleiteada.
Diante disto apresentamos o RECURSO VOLUNTÁRIO baseado nos seguintes fatos:
1. O despacho decisório não homologou a compensação pelo fato de o pagamento
efetuado estar vinculado a um débito do contribuinte constante de DCTF, que
equivocadamente havia sido erroneamente declarado em duplicidade (o IRRF na fonte
sobre o décimo terceiro salário foi inclusivo em duplicidade na DCTF original).
2. Ressaltamos que não fomos intimados a efetuar retificação da DCTF a fim de corrigir a
vinculação equivocada, nem tão pouco intimados no cruzamento de informações entre a
DIRF (entregue em fevereiro de 2014), as Darfs recolhidas e a DCTF apresentada
originalmente.
3. Prontamente ao verificarmos o erro, efetuamos a correção do erro na DCTF efetuado e
retificação em 24/09/2014, sendo esta data anterior a manifestação de inconformidade.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903258/2014-19

4. Como a própria decisão determina a manifestação de inconformidade “mencionará os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões
e provas que possuir” o que foi devidamente efetuado e anexado os documentos que
entendemos ser suficientes para comprovar os pagamentos efetuados e a DCTF
retificadora.
5. A DCTF retificadora dever ser homologada pelo sujeito ativo da relação tributária, ou
seja caberia a Receita Federal do Brasil entendendo que o contribuinte tendo diminuído
seu débito, faça necessárias explicações. Verifica-se que a DCTF retificadora foi
processada e no período ao que o fisco tinha de analisar a DCTF em nenhum momento
solicitou informações a cerca da mesma, talvez até por que nos cruzamos DIRFXDARF
tenha verificado a correção da retificação.
6. Tendo a DCTF retificadora sido entregue em 29/04/2015, considera-se que a mesma
foi totalmente homologada em 28/04/2020, nada mais podendo ser exigida em relação a
mesma.
7. Verifica-se que a sessão que proferiu a decisão foi realizada em 17/03/2021, ou seja
após o prazo final de homologação da DCTF, não podendo assim contestar nada mais em
relação aos valores nela declarados e ainda o contribuinte foi intimado em 18/03/2022
(um ano após a sessão) e cientificado em 22/03/2022.
8. Desta maneira não pode o agente julgador, que no período de 30/04/2014 e 17/03/2021
(seis anos e 11 meses), não solicitou nenhuma informação em diligência sobre a DCTF ou
sobre apuração dos tributos ali declarados, não acatar os dados ali informados e
devidamente homologados. Aceitar isto seria atribuir a Inercia do fisco como uma
punição ao contribuinte.
9. Também equivoca-se ao comentar o julgador que descreve “Assim, somando-se os
valores de salários de dezembro, código 0561, tem-se: 250,16+ 19.581,29+ R$
83.073,28+ 87.182,89= R$ 190.087,61. Considerando-se igual o valor de 13o, chega-se a
R$ 380.175,23 (2 x 190.087,61)”. O valor do IRRF sobre o décimo terceiro salário jamais
será o mesmo valor da folha de dezembro, pois o valor do decimo depende das médias
salariais e dos avos fato gerador de cada colaborador.
10. Neste ponto para tal comprovação anexamos a folha de pagamento do 13 salario e a
folha de pagamento do mês de dezembro de 2013, bem como o razão das contas de IRRF
(guias pagas já constam do processo).
11. Finalmente vale ressaltar ainda que a lentidão na decisão, prejudica completamente o
contribuinte, pois caso a PERDCOMP não seja aceita simplesmente por que a retificação
foi efetuada posteriormente ao despacho, e que este despacho possibilitou a manifestação
de inconformidade, o fato de ter se passado 06 anos e 11 meses para a decisão, fica o
contribuinte impossibilitado de usar este credito em outra perdcomp pela prescrição do
mesmo.
Diante do exposto solicitamos:
a) O aceite do presente recurso;
b) A anulação da manifestação de inconformidade tendo em vista que não pode o
julgador contestar dado constante de declaração já homologada;
c) A validade da compensação realizada na perdcomp 2567.86272.310314.1.3.04-8715.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903258/2014-19

Florianópolis, 22 de abril de 2022.
CLEMAR ENGENHARIA LTDA”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Reconhecimento do Crédito pelo Prazo Final de Homologação da DCTF

Preliminarmente, a Recorrente inova na discussão administrativa ao afirmar que
“tendo a DCTF retificadora sido entregue em 29/04/2015, considera-se que a mesma foi
totalmente homologada em 28/04/2020, nada mais podendo ser exigida em relação a mesma”.
Alegou que “ a sessão que proferiu a decisão foi realizada em 17/03/2021, ou seja
após o prazo final de homologação da DCTF, não podendo assim contestar nada mais em relação
aos valores nela declarados”.
Destacou ainda, que “não pode o agente julgador, que no período de 30/04/2014 e
17/03/2021 (seis anos e 11 meses), não solicitou nenhuma informação em diligência sobre a
DCTF ou sobre a apuração dos tributos ali declarados, não acatar os dados ali informados e
devidamente homologados”.
Pois bem.
Cabe esclarecer, que a atuação da administração ocorreu dentro do prazo previsto
pela legislação no presente caso, sendo descabida a alegação de homologação tácita/decadência
suscitada pela empresa.
De fato, o pedido de compensação foi formulado em 31/03/2014, por meio do
PER/DCOMP no 32567.86272.310314.1.3.04-8715 (e-fl. 7), sendo que o sujeito passivo foi
cientificado do despacho decisório eletrônico em 16/09/2014 (e-fl. 13). Logo foi observado,
portanto, o prazo de 5 (cinco) anos para a análise do pedido de compensação, consoante dispõe o
art. 74, § 5o, da Lei no. 9.430/96.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903258/2014-19

O valor que foi declarado no referido pedido de compensação, qual seja R$
98.623,98 foi constituído pelo próprio sujeito passivo, vez que a declaração de compensação é
admitida como forma de confissão de dívida e instrumento suficiente para a exigência dos
valores na mesma declarados (art. 74, §6o, Lei no. 9.430/96), sendo descabido se falar no presente
caso de transcurso de prazo de decadência.
Por sua vez, uma vez instaurado o contencioso administrativo, o prazo de
prescrição para o fisco exigir os valores somente será instaurado como o fim da presente
discussão administrativa, quando se entende que o valor do crédito tributário indicado no
despacho decisório estará definitivamente constituído (art. 174 do CTN).
Superada essa questão, rejeito o reconhecimento da homologação tácita da DCTF
do direito creditório pleiteado pela Recorrente devendo o mesmo ser objeto de análise e
verificação de sua liquidez e certeza pela Unidade de Origem.

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 32567.86272.310314.1.3.04-8715, utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de IRRF no valor de R$ 98.623,98 mediante o DARF
recolhido no dia 31/dezembro/2013 (e-fls. 54).
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 7/13, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que o recolhimento a maior que daria ensejo à compensação é o de IRRF
no ano-calendário de 2013 e que teria retificado a DCTF em 24/09/2014, para informar que o
valor correto do débito de IRRF- Rendimentos do Trabalho Assalariado, código 0561-07 era de
R$ 277.270,50.
Esclareceu ainda, que após retificada a DCTF, a mesma apresentou uma diferença
no valor de R$ 98.623,98 de valor pago indevidamente ou maior, sendo este o fato gerador de
seu direito creditório para a compensação através do PER/DCOMP 32567.86272.310314.1.3.04-
8715.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 88):
“(...)
Portanto, sem documentação que suporte seus argumentos (livro registro de empregados,
registros das folhas de salários em sua escrituração, como exemplos), o débito informado
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903258/2014-19

na DCTF original para o código 0561 (R$ 375.894,48) se mostra correto e não o da
retificadora R$ 277.270,50.
(...)
Considerando o exposto e ainda que a manifestação de inconformidade não traz
demonstração, comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito declarado no
PERDCOMP, para que se possa certificar a sua correção, voto pela improcedência da
manifestação de inconformidade, pelo não reconhecimento do direito creditório e pela
não homologação da compensação pleiteada”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “equivocadamente
havia sido erroneamente declarado em duplicidade o IRRF na fonte sobre o décimo terceiro
salário na DCTF original, que o valor do IRRF sobre o décimo terceiro salário jamais será o
mesmo valor da folha de dezembro, uma vez que o valor do decimo depende das médias salariais
e dos avos fato gerador de cada colaborador e que neste ponto para tal comprovação foi anexado
a folha de pagamento do 13 salário e a folha de pagamento do mês dezembro de 2013, bem
como o razão das contas de IRRF e que as guias pagas já constam do processo”.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para provar
que a DCTF retificadora foi preenchida com erro era necessário que o contribuinte trouxesse aos
autos documentação hábil, da apuração do crédito declarado no PERDCOMP, para que se possa
verificar a sua correção.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF
vinculada ao documento de pagamento. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário
Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903258/2014-19

ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser
originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Por outro lado, a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903258/2014-19

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede recursal,
demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido de
compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, e
no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os
documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo
COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório
complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação
todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903258/2014-19

contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 118
DF CARF MF
Original